Tribunal: TJMT
Processo: 1019716-70.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019716-70.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIZE MARQUES DE ARAUJO MENEZES - CPF: 474.909.001-82 (RECORRENTE), ELIEDIS registrado(a) civilmente como ELIEDIS LUNA DOS SANTOS - CPF: 718.071.281-72 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMI
NADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO QUE NÃO TRAZ INFORMAÇÕES CONCLUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Isenção de Imposto de renda. Aposentadoria. Moléstia grave.
São isentos do imposto de r
enda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das
moléstias graves arroladas no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88.O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo(Tema 2
50 do STJ.
REsp
n. 1.116.620/BA). Em igual sentido manifesta esta Turma Recursal: N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024;

N.U 1003073-1
7.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024; e N.U 1017909-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julg
ado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)
.

P
ara
fins de isenção do imposto de renda, é necessária a apresentação de documento médico, especializado e conclusivo, atestando que o aposentado está acometido de alguma moléstia profissional grave, nos termos da legislação em vigor.
A apresentação de declara
ções,
receitas,
atestados
e outros documentos
que
não atendam a esses requisitos não é suficiente para concessão
da
isenção, que deve ser negada.

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos
do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1019716-70.2024.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
MARIZE MARQUES DE ARAUJO MENEZES

Recorrido
s
:
MUNIC
Í
PIO DE V
Á
RZEA GRANDE
e

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE/MT- PREVIVAG

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIZE MARQUES DE ARAUJO MENEZES ajuizou reclamação em face do MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
e do

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE/MT- PREVIVAG
. N
oticiou que: a) laborou como professora do Município de Várzea Grande por mais de 30 anos, sendo readaptada em caráter permanente desde 2017 em razão de patologias adquiridas no exercício da função; b) foi diagnosticada com diversas enfermidades classifica
das como moléstias profissionais, como LER/DORT, com laudos e portarias administrativas que comprovariam a incapacidade laboral desde 2015; e c) continua sendo submetida a descontos de imposto de renda em seus proventos de aposentadoria, mesmo sendo portad
ora de doença que daria direito à isenção tributária. Requereu que: a) fosse reconhecido seu direito à isenção do imposto de renda desde 24/4/2015, com restituição dos valores pagos a partir de 5/6/2019; b)
a parte reclamada
fosse condenad
a
à devolução do
s valores descontados a título de imposto de renda.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos etc., Desnecessidade de relatório, por força da normativa disposta no art. 38 na Lei no 9099/95. Fundamentação Não havendo necessidad
e de dilação probatória, passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in
casu
a hipótese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Em
análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste
à parte autora. Os documentos colacionados na petição inicial demonstram que a autora é portadora de: CID M255 – dor articular (ano 2015) CID
M65.
9 -
Sinovite
e
tenossinovite
não especificadas (2015) CID M751 - Síndrome do manguito rotador (ano 2016) CID M
545 - Dor lombar baixa (ano 2017) CID M255 - Dor articular(ano 2017) CID M54.4 – lumbago c/ciática (ano 2024) CID R52.1 – Dor crônica Intratável (ano 2024) CID M51.1 - Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
radiculopatia
(ano
2024) CID M65 -
Sinovite
e
tenossinovite
(ano 2024). As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei no 7.713/88, desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reform
a, e possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6o. Dispõe o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 que: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou refo
rma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doe
nça de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante,
nefropatia
grave, hepatopatia
grave
, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializ
ada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. O entendimento pacífico dos Tribunais brasileiros é de que o rol trazido pela Lei 7.713/88 em seu artigo 6o, inciso XIV, deve ser interpretado de forma taxativa. Todavia o lau
do médico oficial colacionado no Id 158046329 afirma que não se trata de moléstia profissional ou qualquer outra doença do rol taxativo de doenças graves que atraem o direito a percepção de isenção de imposto de renda. Dessa forma, do conjunto probatório t
razido pela parte autora não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima. Nesse sentido, diante da ausência de provas das alegações a improcedência
da demanda é medida que se impõem. DISPOSITIVO Diante do exposto
, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado na exordial. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/09. Sem custas nem honorários, em conformidade co
m o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. À consideração ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para homologação, conforme o artigo 40, da Lei n. 9.099/95. Várzea Grande/MT.
Marília
Dioz

Orione
Juíza Leiga Vistos etc.
, HOMOLOGO
o projeto de sentença retro, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as bai
xas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, data registrada no sistema. (
assinado digitalmente) Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) faz
jus à isenção do imposto de renda por ser portadora de moléstia profissional decorrente de 30 anos de exercício da função de professora, conforme documentação médica e administrativa constante nos autos; b) a sentença indeferiu o pedido com base exclusiva
em laudo pericial produzido pela própria parte recorrida, desconsiderando provas robustas que atestam a enfermidade, inclusive
espondiloartrose
— doença expressamente listada no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88; c)

foram
proferidas
decisões anteriores
pelo m
esmo juízo reconhecendo o direito à isenção com base em provas semelhantes, razão pela qual requereu a aplicação do princípio da segurança jurídica e a reforma da sentença.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/C
PC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025